Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo à parte.
2. Não é capaz de causar qualquer prejuízo à parte simples ordem para o autor apresentar emenda, a fim de constar os substituídos no polo ativo e para regularizar as representações processuais, sob pena de indeferimento da inicial.
3. Agravo de instrumento não conhecido.